Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEL. ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada no mandado de segurança impetrado pela agravante, em que pretende a expedição de ofício para impelir a autoridade coatora a realizar a inscrição do imóvel descrito nos autos no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal a expedir escritura pública de ata notarial de justificação de posse.
2. A não comprovação da posse do imóvel, diante da precariedade dos documentos apresentados, e o fato de a área em que se situa o imóvel ser uma pública destinada a parques, não passível de regularização nem de ocupação por particulares, são fatores que impediram a pretensão da impetrante. 2. 1. A mera autorização conferida a terceiro, diverso da impetrante, para que ocupasse o imóvel, constava expressamente dois os impedimentos para a cessão de direitos: 1) não gera direitos para o beneficiário, sendo isso próprio de futuro contrato de direito real de uso (Termo de Concessão de Uso), caso todas as condições inerentes ao contrato sejam satisfeitas; 2) é vedado ao beneficiário vender, ceder ou alugar o imóvel litigioso. 2. 2. Além disso, a área não está inserida na estratégia de regularização fundiária pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). 2. 3. Logo, a cessão de direitos conferida do terceiro em favor da agravante é desprovida de efeitos jurídicos e demonstra que esta não ostenta a posse do imóvel, caindo por terra a pretensão esboçada na ação mandamental contra o Estado.
3. Recurso conhecido e desprovido.